Tribunal: TCU
Processo: 010.663/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3484/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste Acórdão e prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.663/2017-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Ayrton Nunes Dutra (CPF XXX.044.700-XX) 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Criciúma - SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Gerencia Executiva do INSS em Criciúma - SC cadastre o ato de alteração em favor de José Ayrton Nunes Dutra (CPF XXX.044.700-XX) no Sistema e-Pessoal, em conformidade com a Instrução Normativa TCU 78, de 2018, pois o respectivo ato Sisac (10095152-04-2013-000021-8), com a alteração de proventos para o patamar de 32/35, estaria em edição no gestor de pessoal.